Tribunal: TJSP
Processo: 2031875-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - RECONHECIMENTO - RECURSO ACOLHIDO PARA SANAR O VÍCIO APONTADO, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000390724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2031875-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes MARIA ALICE PUIG SORAGE e CLAUDIO
SERGIO SURAGE, é embargado CEZAR ALBERTO MINGARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram os embargos. V. U. ", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2031875-56.2020.8.26.0000/50000
SSP
EMBARGANTES: MARIA ALICE PUIG SORAGE E OUTRO.
EMBARGADO: CEZAR ALBERTO MINGARDI.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: PAULO ROGÉRIO SANTOS
PINHEIRO.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTA:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
-
RECONHECIMENTO
-
RECURSO
ACOLHIDO PARA SANAR O VÍCIO
APONTADO, SEM ALTERAÇÃO DO
JULGADO”.
V O T O No 32.461
Embargos de declaração opostos
ao v. acórdão de fls. 255/266, ditado em agravo de instrumento
tirado contra decisão que, em ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos materiais e morais,
fundada em direito de vizinhança, em fase de cumprimento de
sentença, acolheu arguição de impenhorabilidade de imóvel do
devedor, sob o pretexto de incorrer no vício da omissão.
Sustentam, em apertada síntese, os
embargantes
que
o
v.
aresto
embargado
omitiu
pronunciamento quanto à aplicabilidade do artigo 3o, inciso IV,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2031875-56.2020.8.26.0000/50000
SSP
da Lei no 8009/90, sinalizando que a obrigação é propter rem,
oriunda de relação de vizinhança. Buscam, por isso, o
acolhimento dos embargos declaratórios, prequestionando a
matéria para fins de interposição de recurso aos Tribunais
Superiores.
É o relatório.
Reconheço a omissão apontada,
porém, sem interferir no resultado do julgamento.
Os embargantes suscitaram, na
contraminuta, que o imóvel no qual reside o embargado não
estaria abarcado pela proteção de impenhorabilidade conferida
ao bem de família por se tratar de dívida oriunda de direito de
vizinhança. Sustentaram, daí, ser aplicável, ao caso, a exceção
prevista no artigo 3o, inciso IV, da Lei no 8009/90, verbis:
“IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial,
taxas e contribuições devidas em função do imóvel
familiar”.
Na verdade, o argumento não lhes
aproveita na medida em que o débito executado não é oriundo
de impostos, taxas ou contribuições relativas ao imóvel que
constitui bem de família, descabendo dar interpretação
extensiva ao dispositivo para abarcar débitos oriundos de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2031875-56.2020.8.26.0000/50000
SSP
relação de direito de vizinhança.
Vale dizer, a impenhorabilidade
prevista na Lei no 8.009/90 é de ordem pública, estabelecendo
a legislação hipóteses excepcionais em que permitido o
afastamento da proteção, não se reconhecendo nenhuma
delas no caso sub judice, mesmo porque indenização
conferida em processo judicial não se confunde com imposto,
taxa ou contribuição relativa ao imóvel (artigo 3o, inciso IV, da
Lei no 8009/90).
A
situação
não
está
incluída
expressamente entre as exceções previstas no art. 3o da Lei
8009/90, nem pode ser comparada à hipótese prevista no
inciso IV.
Neste sentido, verbis:
“2. A lei estabelece, de forma expressa,
as hipóteses de exceção à regra da
impenhorabilidade do bem de família, o
que reflete o seu caráter excepcional,
evidenciando que ela é insuscetível de
interpretação
extensiva”
(REsp.
no
1.422.466/DF, STJ, Rel. Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe 23/05/2016).
“Agravo de instrumento. Execução de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2031875-56.2020.8.26.0000/50000
SSP
título extrajudicial. Confissão de dívida.
Débito
decorrente
de
locação.
Pretensão de penhora do imóvel dado
em caução. Bem de família. Caracterização suficiente, não devidamente refutada.
Impenhorabilidade. Exceções do art. 3o
da Lei 8009/90 que não admitem
interpretação
extensiva.
Decisão
mantida. Agravo improvido” (Agravo de
Instrumento
no
2138935-25.2019.8.26.0000, 34a Câmara
de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Des.
Soares Levada, julgado em 30/08/2019).
Em suma, reconheço a omissão
quanto à arguição de incidência da exceção prevista no artigo
3o, inciso IV, da Lei no 8009/90, suscitada na contraminuta,
rejeitando-a, porém, mantendo-se a impenhorabilidade do
imóvel residencial familiar reconhecido como bem de família.
Ante
o
exposto,
acolho
os
embargos de declaração para sanar o vício de omissão, sem
alteração do resultado do julgamento.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica